Tribunal: TJES
Processo: 5001765-74.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001765-74.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINCOLN PEDRO FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001765-74.2020.8.08.0048

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
LINCOLN PEDRO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO EM MEDIDOR DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA AO PROPRIETÁRIO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DO TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO PROCEDIMENTO EM ANÁLISE. INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMAS EM RAZÃO DA FALHA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, para declarar nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3463526 e indevido o débito de R$ 23.468,12, referente à apuração pretérita de 26/07/2016 a 23/07/2019, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação em nome do recorrido e da suspensão da energia elétrica, no importe de R$ 3.000,00.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. A propósito, constata-se que o documento de inspeção de ID 1195826 (TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção) não foi assinado pelo recorrido, e não há provas de que foi notificado posteriormente de que houve uma averiguação sumária de problemas no padrão de energia de seu imóvel. Além disso, a parte recorrida não acompanhou a apuração pericial, e nem lhe foi dada essa oportunidade, uma vez que não há prova da notificação com as informações sobre data, hora e local de realização de análise do medidor e, portanto, não se pode considerar que houve participação sua nesse procedimento. A suposta notificação enviada pelos Correios, conforme extrato juntado na defesa, possui data de emissão em 28/12/2020, e a perícia ocorreu em 11/09/2019, como alegado na própria contestação. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129, § 7º, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

4. Quanto à diferença apurada, embora a recorrente defenda que a recuperação da receita foi promovida na forma do artigo 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a desatenção ao procedimento em razão da ausência de notificação prévia do recorrido para a perícia, como acima mencionado, maculou a sua cobrança. Razão pela qual é indevido o débito oriundo do TOI nº 3463526, objeto dos autos.

5. Nesse diapasão, a negativação em nome do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito foi ilegítima, eis que decorrente de débito apurado irregularmente. E, por sua vez, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

6. Tocante à suspensão do serviço de energia elétrica, é majoritário na Jurisprudência Pátria o entendimento que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

7. Assim, é devida a condenação da recorrente ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência da negativação indevida e da suspensão dos serviços, conforme mencionado alhures. Além disso, a quantia arbitrada de R$ 3.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

8. Ressalto, por fim, que a irregularidade existente no procedimento de perícia do medidor, realizado unilateralmente e sem o devido conhecimento do consumidor, não é suficiente para declarar a nulidade de todo e qualquer débito, visto que, para fazê-lo, necessária nova perícia técnica para apurar a suposta irregularidade. Veja-se que o reconhecimento da nulidade do procedimento de apuração tem o condão de reverter ao
status quo ante
, impedindo a cobrança do valor indevidamente apurado decorrente do TOI n.º 3463526, e a adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor. No entanto, isso não equivale à afirmação cabal de que inexistiram a irregularidade na medição ou a fraude no equipamento. Tão somente implica a necessidade de nova apuração pela fornecedora, com observância dos ditames legais e regulamentares.

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.